Tribunal: TJMT
Processo: 1000999-80.2021.8.11.0045
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000999-80.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO OSSUCHI - CPF: 696.514.009-78 (APELANTE), WEYLLA DE SOUZA - CPF: 039.762.441-71 (ADVOGADO), ANDERSON DIEGO CIUPAK - CPF: 043.950.171-77 (ADVOGADO), MERCADO BITCOIN SERVICOS DIGITAIS LTDA. - CNPJ: 18.213.434/0001-35 (APELADO), FABIANO DE CASTRO ROBALINHO CAVALCANTI - CPF: 028.040.447-69 (ADVOGADO), RENATO CALDEIRA GRAVA BRAZIL - CPF: 369.152.188-66 (ADVOGADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), CRISTIANO ANTONIO LORENSETTI - CPF: 026.272.873-70 (ADVOGADO), CAETANO FALCAO DE BERENGUER CESAR - CPF: 083.113.267-11 (ADVOGADO), ANA CAROLINA GOES DE ANDRADE MENDES DE ALMEIDA - CPF: 134.019.817-73 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO OSSUCHI - CPF: 696.514.009-78 (APELADO), CRISTIANO ANTONIO LORENSETTI - CPF: 026.272.873-70 (ADVOGADO), ANDERSON DIEGO CIUPAK - CPF: 043.950.171-77 (ADVOGADO), WEYLLA DE SOUZA - CPF: 039.762.441-71 (ADVOGADO), MERCADO BITCOIN SERVICOS DIGITAIS LTDA. - CNPJ: 18.213.434/0001-35 (APELANTE), ANA CAROLINA GOES DE ANDRADE MENDES DE ALMEIDA - CPF: 134.019.817-73 (ADVOGADO), CAETANO FALCAO DE BERENGUER CESAR - CPF: 083.113.267-11 (ADVOGADO), RENATO CALDEIRA GRAVA BRAZIL - CPF: 369.152.188-66 (ADVOGADO), FABIANO DE CASTRO ROBALINHO CAVALCANTI - CPF: 028.040.447-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLATAFORMA DE CRIPTOATIVOS. TRANSFERÊNCIA FRAUDULENTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INTERMEDIADORA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DO VALOR DA CRIPTOMOEDA NA DATA DO EVENTO DANOSO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes determinando o pagamento de indenização por dano material no valor de R$ 82.068,11, com correção e juros. O autor pleiteia a restituição in natura dos criptoativos ou, subsidiariamente, o pagamento conforme a cotação na data da ciência do dano. A Ré, por sua vez, alega ilegitimidade passiva, inexistência de falha na prestação do serviço, culpa exclusiva do consumidor, decadência e impugna a gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

Questões em discussão: (i) saber se uma corretora de criptomoedas responde objetivamente por falhas de segurança que permitem a subtração de ativos digitais; (ii) saber se é possível a restituição in natura de bitcoins; (iii) saber se houve decadência nos termos do art. 26, II, do CDC; e (iv) saber se é cabível a revogação do benefício da justiça gratuita.

III. Razões de decidir

A responsabilidade da corretora é objetiva, sendo irrelevante a demonstração de culpa, cabendo-lhe comprovar a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor. O acesso indevido à conta do autor com posterior transferência dos criptoativos revela falha na prestação do serviço. A restituição in natura dos bitcoins não é obrigatória, sendo suficiente a indenização equivalente ao valor da criptomoeda na data do evento de dano. A contagem do prazo decadencial inicia-se com a ciência inequívoca do dano. Ausência de elementos que justificam a revogação da gratuidade da justiça ferida ao autor.

IV. Dispositivo e tese

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: “A corretora de criptomoedas responde objetivamente por falhas de segurança em sua plataforma. A restituição in natura de criptomoedas não é obrigatória, sendo legítima a conversão do valor subtraído conforme cotação dos dados do evento de dano”.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 927, pu; CDC, artes. 14, 25, § 1º e 26, II; PCC, artes. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, RAC 1035890-47.2018.8.26.0100, Rel. Des. Flavio Abramovici, 35ª Câmara de Direito Privado, j. 04.05.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se dos recursos de apelação cível interpostos por Carlos Alberto Ossuchi e Mercado Bitcoin Serviços Digitais Ltda em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos da ação de reparação de danos, julgou parcialmente procedentes os pedidos, a fim
de condenar a requerida ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$ 82.068,11, corrigido pelo IPCA/IBGE desde a data do evento danoso, e com juros moratórios, contados desde a data da citação (calculados conforme a taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária IPCA/IBGE). Outrossim, condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sob o valor da condenação.

O Mercado Bitcoin Serviços Digitais Ltda recorre arguindo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva ad causam, ao argumento de que não participou dos atos que resultaram na subtração dos criptoativos da carteira virtual do autor, sendo este, descoberto, vítima de golpe praticado por terceiros através de técnicas de “
phishing
”, utilizando indevidamente seus dados pessoais, login, senha e autenticação de dois fatores.

Sustenta a inexistência de falha na prestação dos serviços prestados por sua plataforma, assegurando que todas as camadas de segurança foram acionadas, e que o sistema funcionou corretamente, cabendo ao usuário os cuidados básicos para proteção de seus dispositivos. Alega, ainda, que eventuais acessos por IPs diferentes não configurados, por si só, prova de fraude, pois não seria razoável esperar bloqueios automáticos baseados apenas em geolocalização.

Além disso, aponta a ocorrência de decadência, com base no art. 26, II, do CDC, por suposto decurso de mais de 90 dias entre a ciência do defeito e o ajuste da demanda. Por fim, exige o indeferimento do benefício da justiça gratuita, argumentando que o autor, ao operar com valores expressivos em criptomoedas, não demonstrada hipossuficiência econômica. Pugna, ao final, pela reforma integral da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Carlos Alberto Ossuchi, por sua vez, sustenta que a sentença incorre em julgamento citra petita, ao deixar de apreciar o pedido principal de restituição da carteira ao “status quo ante”, ou seja, com o restabelecimento do saldo em bitcoins (2,32838 BTC) e não em moeda fiduciária. Alternativamente, requer que a conversão em moeda nacional considere a data de 10 de agosto de 2020, ocasião em que teve ciência do desaparecimento das criptomoedas, quando o montante equivale a R$ 152.692,83.

Defende que as criptomoedas possuem características equiparáveis a moedas estrangeiras, e que a importação majoritária é importada no sentido da restituição da quantidade de criptoativos efetivamente subtraídos, como forma de reestabelecimento do equilíbrio contratual e da situação jurídica anterior à falha na prestação do serviço.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso adverso (id. 300755407 e 300755409).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 03 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Carlos Alberto Ossuchi moveu ação de reparação de danos em desfavor do Mercado Bitcoin Serviços Digitais Ltda, aduzindo que no

mês de abril de 2020, teve sua conta digital na plataforma da empresa ré invadida por terceiros, os quais, mediante acesso indevido, subtraíram da carteira digital de sua titularidade a quantia de 2,32838 bitcoins.

Aduz que os ativos foram movimentados para outras contas no sistema do seu próprio sistema, sem que houvesse qualquer medida eficaz de bloqueio, alerta ou autenticação reforçada para impedir transações atípicas, a despeito da existência de sistemas como autenticação em dois fatores.

Sustenta que a plataforma da ré apresentou falhas graves de segurança, não oferecendo mecanismos adequados para proteger seus usuários contra fraudes e ataques cibernéticos, tampouco procedeu com diligência ao identificar movimentações suspeitas em curto espaço de tempo, com alteração de senha e endereço IP de acesso.

Requer, assim, em sede principal, a restituição integral dos criptoativos subtraídos, ou, subsidiariamente, o pagamento do valor correspondente em moeda corrente, calculado com base na cotação dos bitcoins na data da ciência do evento danoso, quando o ativo estava avaliado em R$ 65.595,45 por unidade.

Após o trâmite processual, o d. magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos, a fim de condenar a requerida ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$ 82.068,11, corrigido pelo IPCA/IBGE desde a data do evento danoso, e com juros moratórios, contados desde a data da citação (calculados conforme a taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária IPCA/IBGE). Outrossim, condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sob o valor da condenação.

Ambas as partes recorrem.

O Mercado Bitcoin Serviços Digitais Ltda recorre arguindo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva ad causam, ao argumento de que não participou dos atos que resultaram na subtração dos criptoativos da carteira virtual do autor, sendo este, descoberto, vítima de golpe praticado por terceiros através de técnicas de “
phishing
”, utilizando indevidamente seus dados pessoais, login, senha e autenticação de dois fatores.

Sustenta a inexistência de falha na prestação dos serviços prestados por sua plataforma, assegurando que todas as camadas de segurança foram acionadas, e que o sistema funcionou corretamente, cabendo ao usuário os cuidados básicos para proteção de seus dispositivos. Alega, ainda, que eventuais acessos por IPs diferentes não configurados, por si só, prova de fraude, pois não seria razoável esperar bloqueios automáticos baseados apenas em geolocalização.

Além disso, aponta a ocorrência de decadência, com base no art. 26, II, do CDC, por suposto decurso de mais de 90 dias entre a ciência do defeito e o ajuste da demanda. Por fim, exige o indeferimento do benefício da justiça gratuita, argumentando que o autor, ao operar com valores expressivos em criptomoedas, não demonstrada hipossuficiência econômica. Pugna, ao final, pela reforma integral da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Carlos Alberto Ossuchi, por sua vez, sustenta que a sentença incorre em julgamento citra petita, ao deixar de apreciar o pedido principal de restituição da carteira ao “status quo ante”, ou seja, com o restabelecimento do saldo em bitcoins (2,32838 BTC) e não em moeda fiduciária. Alternativamente, requer que a conversão em moeda nacional considere a data de 10 de agosto de 2020, ocasião em que teve ciência do desaparecimento das criptomoedas, quando o montante equivale a R$ 152.692,83.

Defende que as criptomoedas possuem características equiparáveis a moedas estrangeiras, e que a importação majoritária é importada no sentido da restituição da quantidade de criptoativos efetivamente subtraídos, como forma de reestabelecimento do equilíbrio contratual e da situação jurídica anterior à falha na prestação do serviço.

Pois bem. A insurgência recursal norteia-se na análise da responsabilidade da empresa são as perdas sofridas pelo autor na razão da subtração de criptoativos de sua conta digital.

Compulsando os autos, me convenço de que sentença a de origem foi acertada ao considerar a responsabilidade objetiva da requerida, nos termos do art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor:
“
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pelas reparações dos danos causados aos consumidores por danos relativos à prestação dos serviços.”.

Isso porque, o sistema da empresa ré, ao permitir o acesso indevido à conta do autor, com transferência integral dos ativos, revelou falhas técnicas e procedimentais incompatíveis com o nível de diligência exigido para serviços de custódia de ativos digitais.

Como corretamente decidiu o juízo
a quo
, cabe à empresa corretora de criptomoedas adotar todas as medidas de segurança possíveis e eficazes para evitar fraudes de terceiros, tanto no ambiente interno da rede por ela controlada quanto no acesso remoto feito por seus usuários.

Desse modo, a fraude se consumou pelo sistema interno da plataforma digital, enquadrando-se nas hipóteses do risco de atividade, nos termos do art. 927, parágrafo único, do Código Civil:

“
Terá obrigações de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados na lei, ou quando uma atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”

Tem-se a má prestação de serviços da ré, pois permitiu a transação dos ativos por terceiros, em nome da parte autora, por sua falta de diligência na realização de procedimentos de segurança necessários para que fatos como esse não ocorram.

Em que pese a parte ré alegue que a transação fraudulenta ocorreu por culpa da parte autora, pois efetivada através de"login", senha,"token"e PIN do usuário, nada comprova nesse sentido e, em se tratando de falha na prestação de seus serviços, como responsável pela intermediação das negociações de criptoativos, era seu múnus a prova de que não houve falha nos seus serviços ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, a fim de afastar a responsabilidade objetiva que lhe recai.

Nem se alegue prova diabólica,"in casu", pois era plenamente possível à ré trazer aos autos os extratos pormenorizados das contas de titularidade da parte autora, a fim de comprovar a quantidade de ativos investidos, com as respectivas movimentações, bem como fazer prova acerca da alegada fraude perpetrada por terceiros, trazendo informações acerca do destinatário das transações, de como foi realizado o acesso e qual o sistema de segurança foi burlado, o do equipamento da parte autora ou o da ré, diante do argumento de ausência de invasão a seus sistemas de segurança, o que não foi feito.

Resta cristalino que a ré
não desincumbiu o ônus de provar o fato modificativo do direito da parte autora, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, logo, impositiva
a configuração de dano extrapatriominal.

Nesse interim,
rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva
, pois a requerida é uma prestadora de serviço de custódia e transação de criptoativos, sendo responsável pela integridade e segurança do sistema.

Ademais, não há que se falar em decadência, pois trata-se de prestação de serviço financeiro com efeitos contínuos, e o prazo só poderia começar a fluir da ciência inequívoca do dano, o que ocorreu apenas em 08/10/2020. Logo, a ação foi proposta em tempo hábil.

Na sequência, o recurso do autor pleiteia a restituição in natura dos bitcoins subtraídos, com o reestabelecimento do “
status a quo
”, ou, alternativamente, a conversão com base na cotação dos dados da ciência do evento. Tal pretensão, contudo, não merece guarida.

Conforme assentado na sentença, não há direito adquirido à restituição em espécie de criptomoedas, tampouco se pode importar ao fornecedor de serviços a obrigações de aquisição, no mercado, tais ativos para viabilizar a recomposição da carteira do consumidor.

Com efeito, o ressarcimento deve ocorrer por indenização equivalente em moeda nacional, desde que calcada no valor do mercado da criptomoeda na data do evento de dano, o que melhor preservar a equivalência e evitar enriquecimento sem causa.

A conversão com base em dados de fraude é a seletiva mais razoável, pois representa o momento exato da lesão patrimonial, sendo este, inclusive, o valor comprovadamente existente na carteira digital à época da subtração.

É o entendimento nesse sentido:

“CORRETAGEM DE CRIPTOMOEDA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – LUCROS CESSANTES – Incontroversa a ocorrência de fraude em conta digital do Autor, mantida pela Requerida, com a perda do valor correspondente a "5,27 bitcoins (XBT)" – Fraude configura fortuito interno impondo-se o dever de indenizar (artigo 927, parágrafo único, do Código Civil)– Valor indenizatório apurado com base no valor de mercado da criptomoeda na data da fraude – Descabido o pedido de indenização por perda de uma chance por valorização do "bitcoin", pois não há certeza quanto ao suposto lucro alegado pelo Autor, em razão de o mercado das criptomoedas estar sujeito a oscilações tanto positivas quanto negativas – Inconteste o direito dos correntistas ao recebimento de "bitcoin cash (BCH)" – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para condenar "à restituição do equivalente a 5,27 XBT, calculado pela cotação do ativo virtual no dia da transação fraudulenta em endereço de carteira eletrônica a ser informada pelo requerente, além da percepção de 5.27 BCH, soma atualmente avaliada em R$ 16.600,00", arcando cada parte com 50% das custas e despesas processuais e os honorários advocatícios do patrono da parte contrária (fixados em 10% do valor da causa, a que foi atribuído o valor de R$ 312.290,00) – Fixação dos honorários advocatícios deve observar o valor da condenação (artigo 85, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil)– RECURSOS (APELAÇÕES) DO AUTOR E DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDOS, para fixar os honorários advocatícios do patrono de cada parte em 10% do valor da condenação, para cada qual.”
(TJ-SP - RAC: 10358904720188260100 Rel. Des. Flavio Abramovici, j.04.05.2020, 35ª Câmara de Direito Privado).

Em adição, andou bem o magistrado
a quo
, ao consignar:

“IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Em relação à impugnação à gratuidade de justiça, este Juízo
REJEITA
a pretensão do requerido, tendo em vista a falta de elementos probatórios concretos que afaste a decisão anterior proferida por este Juízo com base nas provas coligidas pela parte demandante, como também a presunção do art. 99, §3º do Código de Processo Civil.

ILEGITIMIDADE PASSIVA

Sem razão os argumentos da parte requerida.

Restou comprovado a relação entre a parte autora e a requerida referente a compra das criptomoedas. Não obstante, a parte requerida integra a cadeia de prestação do serviço, respondendo objetivamente e solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

Deste modo,
REJEITA-SE
a alegação de ilegitimidade passiva.

DECADÊNCIA

No caso dos autos, o autor teve conhecimento da movimentação indevida em 10.08.2020, quando verificou que seu saldo havia sido transferido. A demanda foi ajuizada no dia em 24.02.2021, de modo que não há que se falar na aplicação do artigo 26 do CDC, eis que não se trata de situação de vício de produto.

DA PROVA PERICIAL

Pleiteia a requerida a produção de prova pericial para auferir a integridade da segurança dos sistemas da plataforma e dos dispositivos da parte autora.

A pretensão pericial esbarra na impossibilidade técnica de reconstrução exata dos eventos passados que culminaram na suposta transferência indevida dos ativos digitais. Tal situação inviabiliza a realização de uma perícia que possa, com certeza e precisão, reproduzir as condições fáticas existentes à época da ocorrência do evento danoso. Sendo assim, este Juízo
REJEITA
o pedido de perícia, nos termos do art. 464, inciso III do CPC, tendo em vista a sua impraticabilidade no contexto atual do processo.

MÉRITO

A demanda em análise se trata apenas de matéria de direito, de modo que a abertura da fase instrutória se mostra desnecessária tendo em vista os elementos probatórios existentes nos autos. Neste passo, mostra-se cabível o abreviamento do rito, proferindo-se julgamento antecipado da pretensão, nos termos do art. 355, inciso I do CPC
[1]
.

Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, presentes estando os pressupostos processuais de existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas condições da ação.

Destarte, não havendo outras preliminares e outras questões prejudiciais a serem decididas no processo, mostra-se cabível a análise do mérito da demanda, expondo-se as razões do convencimento, nos termos do art. 93, inciso IX da Constituição Federal de 1988, bem como do artigo 371 do novel Código de Processo Civil.

O artigo 14 do Código do Consumidor atribui ao fornecedor dos serviços a reparação dos danos decorrentes de defeitos relativos à prestação dos serviços, independente de culpa, sendo que só terá a sua responsabilidade eximida se provar a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

No caso dos autos, em análise do feito sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, este Juízo entende que razão assiste o requerente em relação a sua pretensão.

Resta incontroverso nos autos que o autor possuía saldo de 2,32838 bitcoins em sua conta na plataforma da requerida, conforme se verifica pelos documentos de evento n. 49769412.

Com efeito, demonstrou o autor que realizou contato com a requerida quando percebeu que sua conta estava sem saldo.

As alegações apresentadas na contestação não se sustentam, uma vez que a prestação de serviços em ambiente digital impõe ao fornecedor o dever de garantir a segurança da plataforma e das operações realizadas pelos usuários, sendo sua responsabilidade evitar acessos indevidos, fraudes e transferências não autorizadas.

No caso concreto, restou demonstrado que a transação em questão foi realizada a partir de um endereço de IP desconhecido e localizado em região distinta daquela na qual o autor habitualmente acessava sua conta, o que, por si só, configuraria uma movimentação suspeita.

Ademais, pela prova documental acostada nos autos nota-se que a requerida permitiu a ativação do sistema de autenticação em dois fatores a partir de IP desconhecido, sem adotar qualquer procedimento de verificação.

Não obstante, apesar de afirmar a existência de um sistema de dupla autenticação com o envio de um código PIN, a requerida apresentou cópias dos e-mails enviados ao autor. Isso, demonstra a fragilidade de seu sistema de segurança, sendo que qualquer pessoa com acesso ao e-mail poderia autorizar a transferência.

A parte autora afirma que não recebeu os e-mails apresentados pela requerida, eis que não se encontram na sua caixa de entrada, conforme documentos apresentados na inicial.

Ademais, a tese de culpa exclusiva do consumidor também não merece respaldo. A requerida não demonstrou que a transação foi de fato realizada pelo próprio autor ou por terceiro autorizado, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC.

Em caso análogo ao dos autos, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal rechaçou a tese de culpa exclusiva, nos seguintes termos:

CIVIL.

MERCADO DE MOEDA VIRTUAL (BITCOIN). TRANSAÇÃO FRAUDULENTA. NÃO COMPROVADA CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. EVIDENCIADA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA EMPRESA: FORTUITO INTERNO. TEORIA DO RISCO DO NEGÓCIO. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR OS VALORES INDEVIDAMENTE RETIRADOS DA CONTA VIRTUAL BTC. RECURSO IMPROVIDO
. I. Rejeitadas as preliminares suscitadas pelo recorrente: A. A de negativa de prestação jurisdicional, por ausência de fundamentação, pois a decisão ora revista foi cimentada em motivação idônea, perfeitamente apta a permitir a análise da ponderação dos fundamentos jurídicos eleitos pelo douto julgador. B. A de ilegitimidade passiva, porquanto o recorrente, por integrar a cadeia de prestação do serviço (gerenciamento/administração de conta virtual), responde objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor pela defeituosa prestação do serviço ( CDC, artigos 7º, parágrafo único, 14, caput e 25, § 1º). II. Rejeitada a questão prejudicial de decadência, na medida em que o artigo 26 do CDC não versa sobre o prazo para ajuizamento da ação indenizatória, e sim o lapso temporal para exigir uma das alternativas do artigo 20 do CDC (reexecução dos serviços; restituição imediata da quantia paga; abatimento proporcional do preço) (STJ. 3ª Turma. REsp 1534831-DF, em 20/02/2018 - Info 620). III. Mérito. A. Ação ajuizada pelo consumidor, em que pretende a reparação por danos materiais, em decorrência de suposta transação fraudulenta em sua conta virtual BTC. Insurgência do MERCADO BITCOIN SERVIÇOS DIGITAIS LTDA contra sentença de procedência. B. O recorrente sustenta, e síntese, que: (i) além do login e senha, adota como medida de segurança a autenticação de dois fatores; (ii) o usuário recebe um e-mail informando uma tentativa de acesso em sua conta. No mesmo e-mail, o cliente pode confirmar que quem fez o acesso foi realmente ele, ou, se não reconhecer o acesso, pode bloquear sua conta e pedir a troca da senha?; (iii) os sistemas de segurança estariam em perfeitas condições na época dos fatos; (iv) seria culpa exclusiva da parte requerente, pois não teria sido ?diligente o suficiente no cuidado com sua conta ou com seus dispositivos pessoais?; (v) ?a transferência realizada na conta do Recorrido só foi autorizada após o recebimento de todos os dados pessoais e intransferíveis do Recorrido, e da confirmação da operação, realizada pelo e-mail pessoal do Recorrido, além da inserção de código PIN, em razão da ferramenta de autenticação em dois fatores; (vi) ?já forneceu o endereço IP, responsável pela operação realizada, não há o que se falar em responsabilidade do Recorrente pelos supostos danos causados?; (vii) a fraude se configura como fortuito externo; (viii) subsidiariamente, pleiteia ?que eventual restituição deverá se limitar ao valor efetivamente transferido na época dos fatos, qual seja, 0,05987604, o que perfaz R$ R$ 5.034,56?. C. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, de sorte que o requerente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (art. 6º), a par da responsabilidade civil objetiva da empresa fornecedora de serviços (art. 14 - teoria do risco do negócio). D. O princípio da boa-fé objetiva impõe às partes da relação contratual a adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência, a respeitar a legítima expectativa ali depositada. E. Nesse prumo, as isoladas alegações da requerida desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pelo consumidor (falha na prestação do serviço), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (boletim de ocorrência; extrato de movimentação de ativos, correspondências eletrônicas - ID. 29195849; F. No caso concreto, é de se pontuar que: (i) em 07.11.2021 às 10h13, teria sido retirada da conta virtual BTC do requerente a quantia de 0,060276 (fração de bitcoin) para uma carteira desconhecida (ID. 29195849, pág. 8/9); (ii) no mesmo dia, ao observar a irregularidade em sua conta, o consumidor teria entrado em contato com a requerida acerca de transferência de criptomoedas sem a sua respectiva autorização (ausente confirmação por ?e-mail? - ID. 29195849, pág. 10); (iii) em resposta, a requerida informou que o ?e-mail foi enviado e confirmado, por isso a transação foi concluída. Pode acontecer do teu e-mail ter sido invadido e o golpista ter apagado a confirmação que enviamos. Isso pode acontecer para não deixar evidências do ocorrido. Sinto muito que tenha passado por isso?. G. Nesse quadro fático-jurídico, o requerido não comprovou, de forma inequívoca, qualquer ação/omissão do consumidor que pudesse ter sido, de fato, a causa determinante do prejuízo suportado. Fato é que as unilaterais cópias de telas de sistemas apresentadas pela requerida não se revestem do valor probatório pretendido (ID. 29196885/87), notadamente porque não demonstrou que o consumidor teria efetivamente recebido o ?e-mail? e autorizado o saque (circunstância prontamente repugnada pelo requerente e devidamente registrada em boletim de ocorrência), tampouco negou a possibilidade de fraude, o que caracterizaria falha na prestação do serviço em relação a expectativa de segurança ali depositada ( CDC, art. 14, caput e CPC, art. 373, inciso II). H. No ponto, como bem fundamentado em sentença, a entidade requerida, repise-se, não foi capaz de juntar aos autos provas de que as tecnologias utilizadas nas operações a envolver criptoativos poderiam impedir a ocorrência de fraudes, de modo a afastar as alegações do autor. I. Além disso, o mero fornecimento de IP do suposto fraudador não elide a responsabilidade objetiva do requerido (risco específico da atividade), pois a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (CDC, art. 14, § 3º, inciso II), razão pela qual tem-se por impositiva a restituição da quantia de 0,060276 de bitcoin (R$ 19.228,00), conforme consignado em sentença. Precedentes do TJDFT: 1ª Turma Recursal, acórdão 1136317, DJE: 19/11/2018; 2ª Turma Recursal, acórdão 1253529, DJE: 12/6/2020. J. No mais, não há de se falar em limitação do quantum indenizatório ao valor informado pelo requerido, uma vez que a quantia pleiteada pelo requerente corresponde à movimentação constante no extrato de ativos (ID. 29195849, pág. 8/9). III. Rejeitadas as preliminares e a prejudicial. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões. (TJ-DF 07012102020218070008 DF 0701210-20.2021.8.07.0008, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Data de Julgamento: 27/10/2021, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 05/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada)

Pelo exposto, diante da falha na prestação do serviço e da ausência de comprovação de culpa exclusiva do autor, a requerida deve responder pelo dano material sofrido pelo demandante.

Com efeito, o valor a ser ressarcido deve corresponder ao montante transferido, conforme prova acostada no evento n. 49769412, tendo em vista que o valor das criptomoedas sofrem variação.”
(id. 300755393 - destaquei).

Avançando na elucidação da celeuma, no que tange
a impugnação a justiça gratuita, entendo que não assiste razão a ré. Não se verifica, nos autos, elemento probatório capaz de confirmar a declaração de hipossuficiência apresentada pelo autor, razão pela qual deve ser mantida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 03 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025